Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724370-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OJJ ECOTURISMO LTDA, FRANCISCO JOSE DE SA OLIVEIRA AGRAVADO: MANOEL FONTENELE DE BRITO, JOSÉ MOREIRA, OCUPANTES DESCONHECIDOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 12457688), interposta pelos Autores em face de decisão proferida pelo Juízo da vara de meio ambiente na ação de reintegração de posse n. 0712147-24.2019.8.07.0020. No recurso, foram listados como Agravados MANOEL FONTENELE DE BRITO, JOSÉ MOREIRA (qualificação ignorada) e OCUPANTES DESCONHECIDOS DE PARTE DA CHÁCARA 28, situada no Conjunto 01 do Setor Habitacional Arniqueiras – SHA – Águas Claras - DF, CEP 71993-135. Conforme certidões de ID 12807211 e ID 12807212, o oficial de justiça deixou de intimar JOSÉ MOREIRA e OCUPANTES DESCONHECIDOS, em virtude de não localizar o endereço descrito, bem como suscitou dúvida em relação à localização da própria chácara 28. Diante de tais certidões, os Agravantes juntaram petição ID 14018871, aduzindo que o endereço do local é realmente confuso, pois na maioria das vezes os endereços são criados pelos próprios invasores. Afirmam, no entanto, que a chácara 28 existe no conjunto informado, aduzindo ainda que no feito principal as diligências foram realizadas com sucesso. Os Agravantes se disponibilizaram a acompanhar o oficial de justiça em nova diligência a ser designada. Apenas o Agravado MANOEL FONTENELE DE BRITO apresentou contrarrazões (ID 16015046). Todavia, o fez após decurso do prazo registrado pelo PJE, bem como, consoante diligência ID 13445723 juntada aos autos em 4.1.2020, o oficial certificou que intimou o Agravado MANOEL em 17.12.2019. Diante do exposto, DEFIRO o pedido dos Agravantes formulado no ID 14018871 para acompanharem o oficial de justiça na diligência de intimação dos demais Agravados. À Secretaria da Turma para expedição de mandados, devendo autorizar os Agravantes a acompanharem o oficial de justiça. Ademais, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes Agravantes e Agravado MANOEL FONTENELE DE BRITO para se manifestarem sobre eventual intempestividade das contrarrazões juntadas no ID 16015046. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2020 17:34:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador